Tribunal: CARF
Processo: 10314.005093/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.005093/2008-44
ACÓRDÃO
3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALTECNO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA
FISCALIZAÇÃO. LAUDO TÉCNICO NÃO CONTESTADO PELO CONTRIBUINTE.
Confeccionado laudo técnico específico pela fiscalização, através de
profissionais – no caso engenheiro químico, especialista nas mercadorias
importadas, que apontam a incorreção do enquadramento classificatório
feito pelo contribuinte, sem prova contrária que deveria ter sido produzida
pelo contribuinte, mantém-se hígido o auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laura Baptista Borges (substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de crédito
tributário, no valor de R$ 944.665,53, formalizado para exigência da diferença de
tributos, acrescida de multa de ofício e juros de mora, além de multa
regulamentar, em virtude da reclassificação fiscal de mercadorias importadas pela
interessada. Conforme descrito pela fiscalização no auto de infração:
"O importador, já devidamente qualificado, submeteu a despacho aduaneiro na
importação as mercadorias constantes da DI no 07/1656713-4 (Anexo I). Durante
o desembaraço das mercadorias foi solicitado laudo técnico de engenheiro
químico credenciado pela IRF São Paulo para verificação das informações
prestadas pelo contribuinte em relação a cada mercadoria.
O contribuinte, através de seu representante, solicitou e foi concedido o
desembaraço mediante assinatura de Termo de Entrega de Mercadoria (Anexo II)
ao amparo da IN SRF no 680, §4o, art. 48, em que o contribuinte se comprometeu
a recolher aos cofres públicos possíveis diferenças de alíquotas, resultante de
contrariedade na análise laboratorial.
De posse do Laudo Técnico (Anexo III) realizado pelo Engenheiro Químico
credenciado, o AFRFB responsável pelo desembaraço verificou a incorreção da
classificação fiscal em relação a alguns produtos desta DI. Sendo assim, o processo
foi enviado a este Sefia III/Eqred da IRF São Paulo para que se procedesse a
revisão interna, nos moldes da IN SRF no 680, §4o , art. 48. Com base no Laudo
Técnico pude verificar as incorreções abaixo discriminadas:
1. Adição 005
Descrição do Produto na DI: Compound S/2000-702R. Matéria prima para
fabricação de produto para pré-tratamento do alumínio, ref. COMPL02105I10.
NCM utilizada: 3824.90.89 - Produtos e preparações à base de compostos
orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições - outros.
Descrição do produto segundo o Laudo técnico: um produto da indústria química,
caracterizando-se como uma preparação à base de compostos inorgânicos e, mais
particularmente, como uma preparação à base de ácidos minerais e sais de
zircônio, sendo conhecido comercialmente como Compound S/2000-702R.
O produto é utilizado na indústria de eletrodeposição/eletrocoloração do
alumínio. A informação contida no Laudo pode ser confirmada através do
Memorando Técnico do próprio contribuinte (Anexo IV), retirado de seu site na
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
3
Internet, onde está especificado que o processo de pré-tratamento LL Itacoat 702
é um processo baseado em um produto liquido a base de zircônio. Este processo
utiliza dois produtos, um deles o 702R aqui tratado.
NCM correta: 3824.90.79 - Produtos e preparações à base de elementos químicos
ou de seus compostos inorgânicos, não especificados nem compreendidos em
outras posições - outros.
A reclassificação para o item 3824.90.7 se justifica pelo fato do laudo técnico ter
determinado que o produto trata-se de uma preparação à base de compostos
inorgânicos, sendo por isso, inviável sua classificação no item 3824.90.8 que se
refere a preparações à base de compostos orgânicos. Por falta de posição mais
especifica, classifica-se no código 3824.90.79 - outros.
2. Adição 006
Descrição do Produto na DI: Compound S Itaphos 1003. Matéria-prima para
fabricação de produto para pré-tratamento anti-corrosivo de ferro, ref.
COMPL02042110
NCM utilizada: 3402.19.00 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo
acondicionados para venda a retalho - outros Descrição do produto segundo o
Laudo técnico: um produto da indústria química, caracterizando-se como uma
preparação tensoativa e, mais particularmente, como uma preparação ã base de
sufactantes não-iônicos destinada a ser utilizada como agente fosfodesengraxante
para o aço e o alumínio, sendo conhecida comercialmente como Compound S
Itaphos 1003.
NCM correta: 3402.90.29 - Soluções ou emulsões de produtos tensoativos das
subposições 3402.11 a 3402.19, e outras preparações tensoativas propriamente
ditas - outros. A reclassificação para o item 3402.90.2 se justifica pelo fato do
laudo técnico afirmar que o produto trata-se de uma preparação tensoativa, o
que claramente o inclui dentro do texto deste item "... outras preparações
tensoativas propriamente ditas". Por falta de posição mais especifica, classifica-se
no código 3402.90.29 - outros.
Segundo as NESH da posição 3402 as preparações tensoativas propriamente ditas
compreendem especialmente agentes orgânicos de superfície aniônicos,
catiônicos, não-iônicos ou anfólitos. Pela análise do texto da NESH, verifica-se que
o produto não pode ser classificado como um "agente orgânico de superfície",
pois na verdade trata-se de uma preparação tensoativa a base de um agente
orgânico de superfície não-iônico. "Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH ) - Posição 3402 (...)
3. Adição 008
Descrição do Produto na DI: Compound Nêutron 187C. Mistura liquida aquosa de
sais inorgânicos derivados de sulfato de neutro de chumbo. Composto utilizado
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
4
como matéria-prima para formulação de aditivo para auxiliar na etapa de
neutralização do alumínio, ref. COMPL01054107.
NCM utilizada: 3823.70.30 - Álcoois graxos industriais - Outras misturas de álcoois
primários alifáticos. Descrição do produto segundo o Laudo técnico: um produto
da indústria química, caracterizando-se como uma preparação à base de
compostos inorgânicos e, mais particularmente, como uma preparação à base de
sais inorgânicos (compostos inorgânicos), sendo conhecido comercialmente como
Compound Nêutron 187C.
NCM correta: 3824.90.79 - Produtos e preparações â base de elementos químicos
ou de seus compostos inorgânicos, não especificados nem compreendidos em
outras posições - outros.
A reclassificação para o item 3824.90.7 se justifica pelo fato de, tanto o laudo
técnico como a própria descrição do contribuinte, afirmarem que o produto trata-
se de uma preparação â base de sais inorgânicos, sendo por isso, inviável sua
classificação no código 3823.70.30 que se refere a álcool graxos industriais, já que
o produto não se trata de um álcool.
Por falta de posição mais especifica, classifica-se no código 3824.90.79 - outros.
4. Adição 009 Descrição do Produto na DI: Composto Salmix N3/BRA. Composto
liquido de polifenóis, utilizado como matéria-prima para elaboração de aditivo na
eletrocoloração do alumínio no processo de anodização. Aspecto liquido marrom,
ref. COMPL1059I07. NCM utilizada: 2918.29.10 - Produtos químicos orgânicos -
Ácidos carboxílicos de função fenol, mas sem outra função oxigenada, seus
anidridos, halogenetos, peróxidos, perácidos e seus derivados - Outros - Ácidos
hidroxinaftóicos.
Descrição do produto segundo o Laudo técnico: um produto da indústria química,
caracterizando-se como um produto à base de compostos químicos inorgânicos
(sais inorgânicos) e, mais particularmente, como um produto à base de sais
inorgânicos (solução aquosa de sais inorgânicos) destinada a ser utilizada como
aditivo no processo de eletrocoloracão do alumínio, sendo conhecido
comercialmente como Salmix N3/BRA.
NCM correta: 3824.90.79 - Produtos e preparações à base de elementos químicos
ou de seus compostos inorgânicos, não especificados nem compreendidos em
outras posições - outros. Pelo fato do laudo técnico afirmar que o produto trata-
se de um produto à base de compostos inorgânicos torna-se inviável sua
classificação no capitulo 29 que se refere a compostos químicos orgânicos de
constituição química definida apresentados isoladamente. As preparações de
produtos não especificados nem compreendidos em outras posições classificam-
se na posição 3824. Pelo fato do produto ser a base de compostos inorgânicos
(sais inorgânicos) classifica-se no item 3824.90.7. E, por falta de posição mais
especifica, classifica-se no código 3824.90.79 - outros."
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
5
Em função da reclassificação dos produtos acima descritos, a Fiscalização
procedeu a revisão de todas as declarações do Contribuinte que continham estes
produtos, no período de jul/2003 à março de 2008. Além destes produtos a
Fiscalização verificou que os produtos "Salmix NFP", "Hardwall 3CB/1" e
"Compound MG99", apesar de na DI mencionada estarem com uma classificação,
encontravam-se classificados de forma diferente nas DIs objeto da revisão
aduaneira. Por considerar que a classificação atual era a correta, a Fiscalização
promoveu a autuação da empresa nas DIs consideradas incorretamente
classificadas.
5. Hardwall 3CB/1, mistura de álcoois primário alifáticos álcoois cetilico e
cetoestearilico, utilizado na selagem a frio do alumínio, no processo de
anodização, aspecto pó caramelo, ONU 3288; classe 6.1 NCM utilizada:
3823.70.30 - Álcoois graxos industriais - Outras misturas de álcoois primários
alifáticos. Descrição do produto segundo o Laudo técnico: um produto da
indústria química, caracterizando-se como uma preparação à base de compostos
inorgânicos e, mais particularmente, como uma preparação à base de compostos
inorgânicos (fluoretos e sulfato de níquel e fluoreto de amônio), sendo conhecido
comercialmente como Hardwall 3CB/1. NCM correta: 3824.90.79 - Produtos e
preparações à base de elementos químicos ou de seus compostos inorgânicos,
não especificados nem compreendidos em outras posições - outros. A
reclassificação para o item 3824.90.7 se justifica pelo fato do laudo técnico
afirmar que o produto trata-se de uma preparação à base de sais inorgânicos,
sendo por isso, inviável sua classificação no código 3823.70.30 que se refere a
álcool graxos industriais. Por falta de posição mais especifica, classifica-se no
código 3824.90.79 -outros. Este entendimento foi adotado, inclusive, pelo próprio
contribuinte que, a partir de março/2007 passou a adotar a classificação
3824.90.79 para este produto. 6. Salmix NFP. Composto sólido de apolifenóis, cor
violeta, derivados de hidroquinona e seus sais. Utilizado como matéria-prima para
elaboração de aditivo na eletrocoloração do alumínio no processo de anodização.
NCMs utilizadas: 2907.22.00 - Polifenóis; fenóis- álcoois - Hidroquinona e seus
sais; 2907.29.00 - Polifenóis; fenóis- álcoois - outros Descrição do produto
segundo o Laudo técnico: um produto da indústria química, caracterizando-se
como uma preparação A base de compostos orgânicos e, mais particularmente,
como uma preparação à base de pirocatequina e dos ácidos 5-sulfosalicilico e
tartárico (compostos orgânicos), sendo conhecido comercialmente como Salmix
NFP. NCM correta: 3824.90.89 - Produtos e preparações à base de compostos
orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições - outros
Pelo fato do laudo técnico afirmar que o produto trata-se de uma preparação
torna-se inviável sua classificação no capitulo 29 que se refere a compostos
químicos orgânicos de constituição química definida, apresentados isoladamente.
As preparações de produtos não especificados nem compreendidos em outras
posições classificam-se na posição 3824. Pelo fato da preparação ser a base de
compostos orgânicos classifica-se no item 3824.90.8. E, por falta de posição mais
especifica, classifica-se no código 3824.90.89 - outros. Este entendimento foi
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
6
adotado, inclusive, pelo próprio contribuinte que, a partir de março/2007 passou
a adotar a classificação 3824.90.89 para este produto. 7. Compound MG99.
Mistura sólida composta de sais dos ácidos inorgânicos e poroxiacios também
inorgânicos. Não biodegradável. Cor turquesa,com odor pungente. Composto
utilizado para formulação de aditivo para complexação do alumínio e manutenção
da solução de abrilhantamento químico no processo de eletropolimento do
alumínio. NCMs utilizadas: 2842.90.00 - Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos
inorgânicos (incluídos os aluminossilicatos de constituição química definida ou
não), exceto as azidas. - outros Descrição do produto segundo o Laudo técnico:
um produto da indústria química, caracterizando-se como uma preparação à base
de compostos inorgânicos e, mais particularmente, como uma preparação à base
de compostos inorgânicos (sulfato de alumínio e nitrato de cobre), contendo
adicionalmente um composto orgânico (carboximetilcelulose), sendo conhecido
comercialmente como Compound MG99. NCM correta: 3824.90.79 - Produtos e
preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem
compreendidos em outras posições - outros Pelo fato do laudo técnico afirmar
que o produto trata-se de uma preparação (confirmado pelo próprio contribuinte,
que diz que é uma mistura) torna-se inviável sua classificação no capitulo 28 que
se refere a compostos químicos inorgânicos de constituição química definida,
apresentados isoladamente. As preparações de produtos não especificados nem
compreendidos em outras posições classificam-se na posição 3824. Pelo fato da
preparação ser a base de compostos inorgânicos classifica-se no item3824.90.7. E,
por falta de posição mais especifica, classifica-se no código 3824.90.79- outros.
Este entendimento foi adotado, inclusive, pelo próprio contribuinte que, a partir
de agosto/2007 passou a adotar a classificação 3824.90.79 para este produto.
A interessada apresentou impugnação ao auto de infração, alegando
resumidamente que:
I - Preliminarmente: a) A legislação fiscal federal, bem como suas paradigmas
estaduais, se unificaram para exigir do devedor de tributo pago à destempo,
encargos de mora apurados com base na variação da chamada "Taxa Referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — Selic, para títulos federais".
Com efeito, o termo "Selic" já é um verdadeiro sinônimo do gravame que onera o
pagamento extemporâneo do crédito tributário, não obstante o resultado desse
ônus ser sempre um valor excessivo e desproporcional ao pseudo prejuízo sofrido
pelo credor, penalizando sobremaneira o seu devedor. A taxa Selic é um efetivo e
verdadeiro juros remuneratórios, sendo, pois, inaceitável admitir a sua utilização
para fins de apuração dos juros de mora, visto que este último tem a função
especifica de recompor o patrimônio do credor ofendido pela mora do devedor,
não podendo, por isso, ser substituído por um juros cuja função é remunerar o
capital emprestado. b) O Auto de Infração como peça preliminar à constituição de
um crédito tributário deve conter, necessariamente, descrição circunstanciada do
fato punível, além de outros elementos probatórios capazes de afastar as dúvidas
relacionadas ao embasamento fático da autuação, de molde a possibilitar o
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
7
direito de ampla defesa, garantido pelo inciso LV, do artigo 5° da Constituição
Federal. Não há como se estabelecer autuação de declarações objeto de revisões
aduaneiras onde não se colheu amostras para se ter certeza da real composição
do produto. No caso em questão é impossível fundamentar desclassificação fiscal
sem Laudo especifico. Deve, portanto, ser o Auto de Infração considerado
insubsistente por falta de suporte (análise técnica) para sustentar a exigência
fiscal, de conformidade com o entendimento do próprio Conselho de
Contribuintes (cita jurisprudência). c) A Impugnante teve contra si lavrado o auto
em epigrafe, a qual imputa lançamentos absurdos e contrários aos preceitos
constitucionais vigentes. Entretanto o principio constitucional da ampla defesa
não pode ser exercido em sua plenitude, haja vista que o Fisco taxou com
elevadas multas a suposta omissão de registro de saída de mercadoria não
tributada, citada no auto de infração.
Ademais, a cobrança de multa é atentatória ao direito constitucional de ampla
defesa da Impugnante (inciso LV do artigo 5° da Carta Magna), inclusive, os
percentuais lançados são revestidos de caráter confiscatório, já que não gozam de
amparo legal, por serem extremamente excessivos. II - No Mérito a) A
classificação fiscal adotada pela Impugnante se coaduna com a descrição das
mercadorias. Apesar de não possuir os laudos anteriores das mercadorias
relacionadas, a Impugnante, sempre adotou a classificação correta. Alguns
produtos mencionados como possuidores de classificação fiscal incorreta nas DIs
anteriores tiveram sua composição química alterada pela empresa fabricante que
manteve a mesma nomenclatura porém alterou a fórmula. A Impugnante, ciosa
de suas obrigações, logo que soube da alteração por parte da empresa fabricante
solicitou um laudo técnico para obter a nova classificação da mercadoria. (doc.
03/06). Por isso, como bem asseverou o perito, a classificação das mercadorias
analisadas na DI objeto da análise estavam corretas. Assim a classificação alegada
como incorreta se refere as Importações anteriores, não podendo prosperar em
razão da alteração da composição do produto pela empresa fabricante. A
impugnante anexa (doc.07) aos autos laudo elaborado em 2001, pelo mesmo
perito que realizou o laudo oficial Engenheiro Luiz Aurélio Alonso, que demonstra
que a mercadoria anteriormente importada era diversa, tanto que permanece
com a mesma nomenclatura sendo-lhe dada classificação fiscal diversa, que foi a
sempre utilizada pela Impugnante antes da alteração do produto quando
requereu-se novo laudo, adotando-se nova classificação. A autuação não pode
prevalecer nas DIs objeto de revisão aduaneira, pois a substância tratada nas DIs
anteriores era diversa da analisada, não podendo servir como fundamentação
para embasar a autuação, tendo-se inclusive a impugnante juntado laudo que
demonstra que a classificação anteriormente utilizada estava correta. Não foi
colhida amostras do produto que foi importado através das Dls anteriores, assim
não se pode presumir tratar-se da mesma composição química. Não pode a
fiscalização com base em presunções autuar a Impugnante retroativamente, com
base em revisão aduaneira, presumindo que a composição química dos produtos
relacionados se mantém a mesma em todas as importações, o que não é verídico.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
8
Desta forma, a autuação se faz nula por não haver provas que lhe de suporte de
certeza, sendo baseada em presunções e indícios o que não se pode admitir.
Por fim solicita a Interessada o total acolhimento de sua defesa com a declaração
de total improcedência do Auto de Infração.
A 6a Turma da DRJ/REC, em 06 de abril de 2017, mediante Acórdão no 11-55.540,
julgou improcedente a impugnação sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
07/2003 a 03/2008 CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A Administração
Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim como pela
presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos. Não
compete
à
autoridade
administrativa
manifestar-se
quanto
à
inconstitucionalidade destes, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no
controle difuso, diante de um caso concreto, seja no controle concentrado,
exercido pelo Supremo Tribunal Federal. LAUDOS E PARECERES TÉCNICO SOBRE
PRODUTOS. EMPREGO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO. EFICÁCIA.
Atribui-se eficácia aos laudos e pareceres técnicos, exarados em outros processos
administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia
fiel quando se trata de produto com mesma denominação comercial e mesmo
fabricante. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário no qual afirma, em síntese:
preliminar de nulidade pela inexistência de capitulação legal do auto de infração, reclassificação
fiscal sem metodologia adequada, inexistência de colhimento de amostra, e, no mérito, aborda a
classificação fiscal dos produtos, precedentes favoráveis à classificação adotada pelo contribuinte
e observância da interpretação mais benéfica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na reclassificação fiscal das mercadorias...., realizada pela
fiscalização quanto à DI 07/1656713-4 (Anexo I), embasados os auditores fiscais pelo laudo técnico
de engenheiro químico credenciado pela IRF São Paulo para verificação das informações prestadas
pelo contribuinte em relação a cada mercadoria.
Exige-se tão somente os tributos relativos às diferenças de alíquotas pela
reclassificação e diferente enquadramento no NCM – II, IPI Importação, PIS e Cofins-Importação.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
9
Em relação às nulidades, em que pese a existência de voto vencido na decisão de
primeira instância que entende carente o auto de infração lavrado, não vislumbro inexistência da
capitulação legal que deve ser utilizada, além do detalhamento técnico do que foi averiguado na
revisão realizada, embasada pelo laudo técnico produzido:

Entendo também que, apesar de objetivas as considerações da fiscalização para a
reclassificação, são suficientes para embasamento de sua reclassificação, como exemplo na Adição
005:

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
10

Ou ainda em relação à Adição 009:

Sentido contrário ao exposto, o contribuinte não apresenta suficientes razões pelas
quais entende que a classificação adotada está correta, tendo sido em maior parte do recurso
depositados os argumentos nas nulidades do auto, conforme já supramencionado.
Além disso, não junta aos autos qualquer documento que tenha o condão de
demonstrar a natureza técnica das mercadorias, ou elidir as afirmativas posta pelo laudo
produzido pela IRF.
Nesse sentido, reputo correto o posicionamento do voto vencedor proferido na
decisão de primeira instância, adotando as razões de decidir lá expostas como minhas para o
presente litígio:
Voto Vencedor
Com a devida venia, discordo das conclusões do e. relator quanto à ausência de
fundamentação da mudança de classificação fiscal empreendida pelo Fisco, e,
especialmente, no que tange à suposição de que eventual omissão por parte da
autoridade fiscal houvesse prejudicado o exercício de defesa pelo contribuinte.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
11
De fato, com todo respeito à cautela demonstrada pelo e. relator, entendo que o
prejuízo ao exercício de defesa deve ser demonstrado, e não apenas presumido.
No particular, observo que não houve por parte do contribuinte a mínima
sugestão de que não compreendera os motivos que ensejaram a reclassificação
das mercadorias. Tampouco a peça de defesa aponta qualquer discordância
quanto às posições apontadas pela autoridade fiscal ou levanta dúvidas sobre a
correção de tais posições, caso o produto classificado tenha as características
indicadas no laudo técnico.
Com efeito, a defesa em nenhum momento ataca as conclusões da autoridade
fiscal, mas apenas o suporte probatório da acusação, questionando a viabilidade
do emprego do laudo técnico a declarações de importação anteriores, alegando
que os produtos tiveram sua composição alterada. Sustenta, essencialmente, que
seria necessária a retirada de amostra operação a operação, para efetivamente
analisar e classificar os produtos importados.
Nesse trilhar, observo ainda que, em contraposição às preocupações externadas
pelo e. relator, verifica-se na transcrição literal dos trechos da peça acusatória
incorporados ao Relatório que acompanha o presente Voto, que a autoridade
fiscal detalhou, para cada um dos produtos objeto de reclassificação, as
características extraídas da análise técnica que ensejaram a mudança de
classificação.
Também se verifica que a autoridade fiscal aponta, para cada um dos produtos
objeto de reclassificação, a NCM de onde parte sua análise (aquela adotada pelo
contribuinte) e, o que é mais importante, o aspecto técnico presente no produto
que inviabiliza a adoção de tal posição. Cumpre destacar que em todos os casos
verifica-se a presença de determinada característica que simplesmente contradiz
o texto da NCM adotada (seja no nível de capítulo, posição, subposição ou item)
inviabilizando de forma inequívoca o uso da classificação pretendida.
Confira-se o quadro resumo abaixo:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
12

É fato que a autoridade fiscal não apontou expressamente qual, dentre as Regras
Gerais de classificação do Sistema Harmonizado, foi adotada, mas tal fato, no meu
entendimento, decorre simplesmente do uso exclusivo da Regra Geral n° 1. De se
observar, que não houve, no caso dos autos, nenhuma situação que exigisse o
recurso às demais regras da nomenclatura, aplicadas sequencial e
subsidiariamente à primeira.
Com efeito, resulta a desclassificação fiscal do mero confronto entre o texto da
posição adotada pelo contribuinte e os atributos do produto extraídos do
resultado de análise técnica. Da mesma forma, à exceção do último produto da
lista (em que há transponsição de capítulo baseada nas notas do capítulo 29 e 38),
resulta a classificação fiscal da mera comparação entre o texto das demais
posições, subposições ou item, uma vez invalidada a posição, subposição ou item
originalmente indicado pelo contribuinte.
Nesse trilhar, mais uma vez com todo respeito à cautela demonstrada pelo e.
relator, cumpre relembrar que não houve por parte do contribuinte a mínima
sugestão de que não compreendera os motivos que ensejaram a reclassificação
das mercadorias. Tampouco a peça de defesa aponta qualquer discordância
quanto às posições apontadas pela autoridade fiscal ou levanta dúvidas sobre a
correção de tais posições, caso o produto classificado tivesse efetivamente as
características indicadas no laudo técnico.
Tanto é assim que no caso dos produtos transcritos no quadro abaixo, a
classificação adotada pelo Fisco coincide com aquela que o contribuinte
espontaneamente passou a eleger, limitando-se a autuação a um período
pretérito no qual produtos com o mesmo nome comercial foram classificados
pelo contribuinte em posição diversa.
Evidentemente, não se pode falar em cerceamento do direito de defesa por
suposta omissão da acusação quanto manuseio das regras inerentes ao Sistema
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
13
Harmonizado, quando a classificação adotada pelo Fisco coincide com aquela que
passou a ser adotada espontaneamente pelo próprio contribuinte.

Repita-se: a defesa em nenhum momento ataca as conclusões da autoridade
fiscal, mas apenas o suporte probatório da acusação, questionando a viabilidade
do emprego do laudo técnico à declarações anteriores, e alegando que os
produtos tiveram sua composição alterada. Sustenta, essencialmente, que seria
necessária a retirada de amostra, operação a operação, para efetivamente
analisar e classificar os produtos importados.
No mérito, cabe analisar exatamente as alegações de ausência de suporte
probatório à acusação. Vejamos.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
14
No particular, a alegação da autuada concentra-se, fundamentalmente, em atacar
a possibilidade de revisão de operações anteriores, com base no resultado de
análise técnica, argumentando que os produtos em tela teriam tido alterações em
sua composição, as quais justificariam a adoção de diferentes classificações
fiscais.
Com a devida vênia, tal alegação não pode prosperar.
A eficácia de laudos técnicos produzidos em processo administrativo diverso
decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 30, § 3o , do Decreto
70.235/72 a seguir transcrito (grifos acrescidos):
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos. § 2o
A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo. § 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) a) quando tratarem de produtos
originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) b) quando
tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
No particular, cumpre destacar que os produtos objeto de revisão aduaneira
possuíam o mesmo fabricante e a mesma denominação comercial que aqueles
que foram objeto de laudo técnico, cumprindo fielmente a exigência da alínea "a".
Nesse caso, tem-se claramente uma presunção legal que admite tratar-se de
produtos idênticos, com idêntica composição e, consequentemente, idêntica
classificação fiscal.
Assim sendo, o ônus de infirmar tal presunção cabe exclusivamente ao
contribuinte, que deveria comprovar, com prova robusta, que todos os produtos
objeto de reclassificação teriam tido sua composição alterada no período
analisado. Tal comprovação poderia ter sido produzida com a anexação de
manual técnico da versão anterior do produto, documentação idônea emitida
pelo fabricante ou mesmo laudos periciais anteriormente emitidos.
Contudo, a despeito da reiterada alegação do contribuinte, não se encontram nos
autos documentos que lhe dêem suporte.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005093/2008-44
15
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO pelo afastamento das preliminares de nulidade e, no
mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO, mantendo-se integralmente a
exigência fiscal.
Isto posto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 625
DF CARF MF
Original